Tribunal: TJPA
Processo: 0017782-74.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017782-74.2016.8.14.0040

RECORRENTE: ADEMIR DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. PRONÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA NARRADA, COM DETALHES NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTUDENTES PRESTADOS EM JUÍZO. TESE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, ambos do CPB, tendo como vítima José Ferreira Lima, motivado por desentendimento anterior envolvendo furto de animal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação adequada das qualificadoras no corpo da decisão de pronúncia, o que compromete o direito à ampla defesa, a justificar a nulidade absoluta do
decisum
.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
, a materialidade resta devidamente comprovada por meio do Laudo nº 2019.11.000083-TAN o qual atestou como causa da morte lesão e hemorragia cerebral, produzida por meio de ação pérfuro-cortante, ao passo que os indícios de autoria restam evidenciados nos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas de acusação.

4. Dessa forma, quanto as qualificadoras, estas encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, notadamente nos depoimentos testemunhais e nas circunstâncias descritas na denúncia.

5.Ademais, como cediço, segundo a jurisprudência consolidada, somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso concreto. Por conseguinte, eventual acolhimento das qualificadoras deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2. A exclusão das qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação das qualificadoras não se sustenta quando a decisão de pronúncia explicita, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença."

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea “d”; CPB, art. 121, §2º, II e IV; CPPB, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ademir de Oliveira Silva
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Flávia Oliveira do Rosário, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, tendo como ofendido José Ferreira Lima.

Narra a denúncia
,
à ID 26913535
, que:

“...na madrugada do dia 02 de dezembro de 2016, mediante disparos de arma de fogo, o Denunciado, com animus necandi, por motivo rutil e por meio que dificultou a defesa da Vítima, efetuou disparo de arma de fogo calibre 22, contra a Vítima JOSÉ FERREIRA LIMA, conhecido como "Zé Palheta", provocando as lesões descritas no laudo necroscópico de fls. , sendo que estas, por sua nature2a e sede levaram a Vítima à morte.

Segundo o inquérito policial, no dia 01/12/2016 o Denunciado estava ingerindo bebidas alcoólicas com a Vítima e neste momento o Denunciado acusou a Vítima de ter lhe roubado uma galinha, começando a dizer que mataria a Vítima por causa dessa galinha. No mesmo dia à tarde o Denunciado trouxe sua companheira para Parauapebas e retomou para Zona Rural dizendo que iria matar a Vítima, tendo inclusive dito faria o "serviço" de madrugada e depois retornaria para buscá-la. Assim na madrugada do dia 02/12/2016 o Denunciado armou-se com um rifle de sua propriedade, calibre 22, e sem que a Vítima tivesse chance de defesa, desferiu um tiro na parte de trás da cabeça da Vítima, ocasionando-lhe à morte.

Restou apurado que o Denunciado foi visto por três moradores, passando de moto, na madrugada do dia 02/12/2016, entre as 02:00 e03:00 com Vítima na garupa, tendo esta gritado para cumprimenta-las. Também restou apurado que na casa da Vítima as roupas estavam todas reviradas, sendo encontrada uma garrafa de cachaça 51 e uma caixa vermelha pertencente ao Denunciado. Com o Denunciado foi encontrado um saco contendo mais 30 munições calibre 22 e a moto preta. Na calça jeans que o Denunciado usava, além da munição, havia uma mancha parecendo sangue.

O Denunciado em sede policial negou a prática delitiva e aduziu que a Vítima lhe pediu uma carona, por volta das 20:00, para o bar do índio, rumo a Vüa Paulo Fonteles, porém antes de chegar no bar, encontraram na estrada um outro rapaz com um litro de pinga, desconhecido do Denunciado, tendo a Vítima pedido para ficar com o homem, voltando para casa sozinho.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

A autoria resta patentemente comprovada através do depoimento das testemunhas que apontam o Denunciado como sendo o responsável pela conduta delituosa supra descrita.

A materialidade do delito está provada tanto pelos depoimentos das Testemunhas como pelos laudos de fls. ___”.

Em razões recursais
,
à ID 26913646
, pugna a defesa pela nulidade absoluta da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ausência de fundamentação das qualificadoras.

Em contrarrazões
,
à ID 26913653
a RMP de 1º Grau, Dra. Magdalena Torres Teixeira Jaguar, requer seja mantida a r. decisão que pronunciou Ademir de Oliveira Silva, ora Recorrente, nas penas do art.121, §2º, incs. II e IV, do CPB, bem como que seja improvido o Recurso interposto, e que o levará a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Em despacho, à ID 26913654
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela nulidade absoluta da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ausência de fundamentação concreta das qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB.

Com efeito, não obstante as bem elaboradas razões recursais, depreende-se não merecer abrigo, senão vejamos.

Ab initio,
cumpre destacar que a fundamentação da decisão de pronúncia a qual, a meu ver, resta motivada de forma clara e objetiva acerca do crime de homicídio qualificado, vez que a materialidade se encontra sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2019.11.000083-TAN,
à ID 26913540
, o qual atesta como causa da morte do ofendido “lesão e hemorragia cerebral”, produzida por meio de ação perfuro-contundente.

Por seu turno, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados diante dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas de acusação, consoante decisão objurgada,
à ID 26913639,
que, diferentemente do alegado pelo ilustre Defensor Público, as qualificadoras estão evidenciadas nos autos.

Assim, acerca da qualificadora do motivo fútil, sua incidência resta induvidosa, já que as testemunhas afirmaram que o evento ocorreu em razão de um suposto desentendimento anterior ocorrido entre a vítima e o réu por causa de uma galinha ou cachorro, ou seja, por razão repugnante, abjeta, vil, consistente em um desentendimento pretérito ocorrido entre ambos.

De outra banda, no que tange a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, de igual forma, conclui-se pela sua aplicabilidade, já que de acordo com a acusação, o réu armou-se com um rifle, calibre 22, e desferiu um tiro na parte de trás da cabeça da vítima.

Ora, como se vê, as duas qualificadoras encontram-se evidenciadas no caso sob exame.

Cumpre destacar que na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio, que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ademais, no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
, de modo que a inclusão das qualificadoras, pela Magistrada, narradas na denúncia não podem causar nulidade por comprovação de prejuízo, como bem quer fazer entender a defesa.

Por fim, verifica-se que o
decisum
atacado encontra-se motivado, ainda que sucintamente, vez que a douta Magistrada pronunciante baseou-se em provas idôneas carreadas aos autos.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2025